Tribunal: TJBA
Processo: 8000626-40.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000626-40.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA ANTONIA RIBEIRO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 42. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA ANTERIORMENTE AO PERÍODO VEDADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA REJEITAR ARGUMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando omissão quanto ao não enfrentamento da incidência do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal no caso concreto, sustentando que tal dispositivo seria óbice ao cumprimento da decisão judicial relativa ao pagamento de gratificações de função a servidoras públicas municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há incidência do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal como impedimento ao cumprimento da obrigação de pagamento de gratificações de função a servidoras públicas municipais nomeadas em período anterior aos últimos dois quadrimestres do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece vedação ao titular de Poder ou órgão público de contrair obrigação de despesa nos últimos dois quadrimestres do mandato, sendo seu núcleo verbal "contrair", referindo-se ao momento de assunção da obrigação pela Administração Pública.

4. As servidoras embargadas foram nomeadas para os respectivos cargos em janeiro de 2013, data muito anterior aos últimos dois quadrimestres do mandato do gestor que supostamente teria contraído as obrigações questionadas.

5. A obrigação de pagamento das gratificações de função não foi contraída pela gestão anterior nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, mas sim a partir do momento em que se efetivaram as nomeações das servidoras para os cargos comissionados.

6. Não se pode falar em imprevisibilidade das despesas, pois desde as respectivas nomeações as servidoras vêm recebendo de forma contínua as verbas salariais pagas pelo Ente Público, tendo sido identificada apenas a incorreção nos percentuais de gratificação pagos.

7. O município constitui pessoa jurídica de direito público interno, sendo irrelevante a sucessão de gestores para fins de legitimidade da cobrança de obrigações assumidas pelo ente público.

8. O que se discute não é uma nova obrigação contraída nos últimos quadrimestres de mandato, mas sim o correto adimplemento de obrigação já existente desde as nomeações das servidoras, sendo devido apenas o pagamento das diferenças entre os percentuais efetivamente pagos e aqueles previstos na legislação municipal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos para rejeitar os argumentos apresentados pela parte embargante e manter inalterada a decisão colegiada.

Tese de julgamento
: 1. O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica ao pagamento de gratificações de função quando a obrigação foi contraída em momento anterior aos últimos dois quadrimestres do mandato, mediante nomeação das servidoras para cargos comissionados. 2. A sucessão de gestores municipais não afeta a legitimidade da cobrança de obrigações assumidas pelo ente público, considerando sua natureza de pessoa jurídica de direito público interno. 3. O correto adimplemento de obrigação já existente não configura nova despesa vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 41, inciso III, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24/8/2020; TJ-BA, Embargos de Declaração: 00001704720158050190, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 29/07/2024; TJ-BA, APL: 80003384420178050059, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Vice-Presidência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8000626-40.2017.8.05.0043.EDCiv, em que é Embargante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e Embargadas
MARIA ANTONIA RIBEIRO SANTOS E OUTRAS
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração opostos para
REJEITAR
os argumentos apresentados pela parte embargante e manter inalterada a decisão colegiada.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)